Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-03.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800130-03.2022.8.14.0104

APELANTE: IVANEIDE ALVES FERREIRA, RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SANÇÃO INICIAL REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA PENA BASE

I.
O julgador repetiu a mesma fundamentação para ambos os réus na fixação da pena-base, portanto, não se deu ao trabalho de individualizar a conduta de cada um, violando o princípio da individualização da pena. Como se não bastasse, adotou motivação inidônea para negativar a culpabilidade do agente, bem como desmembrou o vetor quantidade e natureza da droga, a fim de avaliar desfavoravelmente apenas a sua natureza, ignorando a pequena quantidade de entorpecente apreendida. A natureza e a quantidade da droga precisam ser tratadas como vetor único, rejeitando - se, para fim de exasperação da pena-base, a separação destas circunstâncias, sob pena de majoração em duplicidade. Precedentes;

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

II.
Inviável o reconhecimento para os apelantes da minorante do
tráfico privilegiado. O apelante
RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES
é reincidente, na medida em que possui condenação transitada em julgado. Em sua certidão de antecedentes criminais consta condenação pretérita, à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, no processo 0008930-20.2018.814.0031. A recorrente
IVANEIDE ALVES FERREIRA
igualmente se dedica às atividades criminosas, uma vez que responde a outra ação penal por crime da mesma espécie. Além disso, foi presa em flagrante no momento em que exercia a traficância, comercializando entorpecentes em uma boca de fumo com a presença de
grande quantidade de usuários
, onde possuía
balança de precisão e demais apetrechos usados para embalar a droga
. Logo, constata-se que a apelante não é uma simples mula ou uma pequena traficante. Ao contrário, trata-se de
ré que se dedica às atividades criminosas
e
faz do tráfico o seu meio de vida
. Sendo assim, também não faz jus ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06;

DA DOSIMETRIA

III.
Nova dosimetria. O apelante
RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES
fica condenado à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto
, mais quinhentos e quarenta dias multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 307 do CPB. A recorrente
IVANEIDE ALVES FERREIRA
, fica condenada à
sanção de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto
, mais quinhentos dias multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06;

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL.

IV.
Inviável a substituição da pena corporal dos apelantes por medidas restritivas de direito, dado o
quantum
de pena aplicado, conforme prevê os requisitos do art. 44 do CPB. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do apelo e
julgá-lo

parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES
, condenado à pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, mais setecentos e quarenta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 307 do CPB, bem como
IVANEIDE ALVES FERREIRA
, sentenciada à sanção de oito anos de reclusão em regime semiaberto, mais setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpuseram recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco.

Em suas razões, a defesa requereu a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal. Por derradeiro, requereu o conhecimento e
provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento da apelação, tão somente para que seja revista a pena-base dos recorrentes.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Segundo consta nos autos do caderno policial em referência, a Polícia Militar de Breu Branco havia recebido diversas denúncias anônimas de que em uma residência situada na Vila Jutaí, imóvel de madeira de esquina com uma torre da empresa Telemar, na zona rural desta cidade, estaria funcionando uma “boca de fumo” com a presença de diversas pessoas entrando e saindo do local. Na ocasião das informações anônimas repassadas, também foi informado à Polícia Militar que no citado local havia dois foragidos que estariam se escondendo da Justiça Pública. Desse modo, no dia 30/01/2022, por volta das 15h45min, uma guarnição da Polícia Militar realizou a Operação “ZONA RURAL PROTEGIDA” e diligenciou até o endereço informado, ocasião em que, após a campana, foi visualizado uma grande movimentação de pessoas no imóvel, as quais entravam e saiam rapidamente. Em seguida, os Policiais Militares puderam observar que durante a realização da campana, uma mulher (até àquele presente momento não identificada) havia olhado pela janela e avistado a viatura da Polícia Militar nas proximidades, a qual saiu, imediatamente, pelas portas do fundo da casa. Todavia, por ação enérgica da Polícia Militar, houve êxito em interceptar a mencionada mulher, a qual identificou-se como sendo IVANEIDE ALVES FERREIRA, doravante denunciada. Ato contínuo, os Policiais Militares solicitaram autorização da denunciada IVANEIDE ALVES FERREIRA para adentrarem no imóvel pois havia informações de que também dois foragidos da Justiça Pública estariam escondidos no local. Após autorizado, os Policiais Militares fizeram buscas e encontraram dentro da casa uma caixa de fósforo onde estava acondicionado 08 (oito) “mucas” da substância entorpecente conhecida como “maconha”, as quais estavam fracionadas, embaladas e acondicionadas de maneira a facilitar a comercialização, pesando o total de 5,4 gramas. Também foi encontrado pela guarnição da Polícia Militar 01 (uma) trouxa grande de substância entorpecente amarelada, conhecida popularmente “óxi”, a qual estava envolvida em saco plástico, pesando o total de 1,8 gramas. Por fim, também foi localizado pelos Policiais Militares o total de 05 (cinco) rolos de papel insulfilme transparente, os quais são utilizados para embalar as drogas, bem como a quantia de R$ 31,00 (trinta e um) reais, divididos em cédulas de pequeno valor. A Polícia Militar, na ocasião das buscas, identificou que dentro do imóvel também estava o denunciado RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES, o qual, em conjunção de esforços com IVANEIDE ALVES PEREIRA, praticaram o tráfico de drogas. É válido destacar que durante a diligência realizada pela Polícia Militar, o denunciado RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES apresentou-se como sendo a pessoa de nome JUNIOR DOS SANTOS SALES, sendo que a sua real identidade só foi feita na Seccional de Polícia Civil de Breu Branco. Apresentados perante a d. autoridade policial, os denunciados negaram a prática dos crimes que lhes são imputados. Na oportunidade foram lavrados os autos de prisão em flagrante. As autorias e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas mediantes os depoimentos testemunhais, o Auto de Apreensão e Apresentação (pág. 21 do ID n. 49010057), as Fotografias das substâncias entorpecentes (pág. 22 do ID n. 49010057 e pág. 1/4 do ID n. 49010060), os Termos de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Droga (págs. 5/6 ID n. 49010060) e demais elementos de informação juntados aos autos. [...]” (SIC)

DA PENA-BASE

A defesa se insurgiu contra a dosimetria da sanção inicial, apenas quanto ao crime de tráfico de drogas. Assim, é curial que se transcreva o cálculo de pena de ambos os apelantes realizado na sentença.

“[...]
QUANTO AO RÉU RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES.
1.1. Pelo crime de tráfico de drogas. A culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço é de extrema prejudicialidade à sociedade, uma vez que gera outros crimes decorrentes da traficância, bem como lesa sobremaneira a saúde pública. Pela certidão de antecedentes, não há nada que possa ser usado como maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As circunstâncias do crime são próprias do tipo, não havendo razões para recrudescimento da pena. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar o comportamento da vítima. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de droga de elevado poder destrutivo, cocaína (óxi) e maconha, merecendo maior rigor penal além daquele já previsto pelo legislador quando da fixação da pena em abstrato. Quanto à quantidade de produto apreendido, foram aproximadamente 02 (duas) gramas de cocaína e aproximadamente 5,0 (cinco) gramas de maconha, quantidade pequena, não tendo que ser valorada de forma negativa. Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a penabase de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não obstante o réu tenha confessado que era dono da maconha, o fez como forma de defesa, porquanto afirmou que era apenas usuário, tratando-se, destarte, de confissão qualificada, a qual não deve ser considerada como atenuante. Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser reconhecida, torno então DEFINITIVA A PENA APLICADA NO QUANTUM DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. [...]”

“[...]
QUANTO A RÉ IVANEIDE ALVES FERREIRA.
A culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço é de extrema prejudicialidade à sociedade, uma vez que gera outros crimes decorrentes da traficância, bem como lesa sobremaneira a saúde pública. Pela certidão de antecedentes, não há nada que possa
ser usado como maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As circunstâncias do crime são próprias do tipo, não havendo razões para recrudescimento da pena. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar o comportamento da vítima. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de droga de elevado poder destrutivo, cocaína (óxi) e maconha, merecendo maior rigor penal além daquele já previsto pelo legislador quando da fixação da pena em abstrato. Quanto à quantidade de produto apreendido, foram aproximadamente 02 (duas) gramas de cocaína e aproximadamente 5,0 (cinco) gramas de maconha, quantidade pequena, não tendo que ser valorada de forma negativa. Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser reconhecida, torno então DEFINITIVA A PENA APLICADA NO QUANTUM DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO [...]”

Analisando os autos, observa-se que o julgador repetiu a mesma fundamentação para os dois réus na fixação da pena-base, portanto, não se deu ao trabalho de individualizar a conduta de cada um, violando o princípio da individualização da pena. Como se não bastasse, adotou motivação inidônea para negativar a culpabilidade do agente, bem como desmembrou o vetor quantidade e natureza da droga, a fim de avaliar desfavoravelmente apenas a sua natureza, ignorando a pequena quantidade de entorpecente apreendida. Com efeito,
a natureza e a quantidade da droga precisam ser tratadas como um vetor único
, rejeitando - se, para fim de exasperação da pena-base, a separação destas circunstâncias, sob pena de majoração em
duplicidade.

Já decidiu o Colendo STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, AFASTOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS CRITÉRIO IDÔNEO, MAS DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO COM BASE EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR USO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO APLICAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Em relação à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso, embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva - 1,8g de cocaína e 2g de crack -, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação. Precedentes em hipóteses análogas.
[...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 382.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019)”

Outros Tribunais decidiram igualmente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA EXASPERAÇÃO APENAS PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. [...]
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07278891520208070001 DF 0727889-15.2020.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Desta feita, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos apelantes, hei de aplicar a
pena
-
base
do crime de tráfico de drogas no
mínimo

legal

para

ambos
.

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No que tange a minorante do tráfico privilegiado, adianto ser inviável o reconhecimento para os apelantes. Senão vejamos:

O benefício do tráfico privilegiado veio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

“Art. 33 da Lei de Drogas. § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o
agente seja primário
,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”

O apelante
RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES
é reincidente, na medida em que possui condenação transitada em julgado. Com efeito, em sua certidão de antecedentes criminais presente à fl. 60 (id. 16977821) consta condenação pretérita, à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, na
ação

penal

0008930-20.2018.814.0031.

No que tange a recorrente
IVANEIDE ALVES FERREIRA
,

observa-se, igualmente, que se dedica às atividades criminosas, na medida em que responde a outra ação penal por crime da mesma espécie. Além disso, foi presa em flagrante no momento em que exercia a traficância, comercializando entorpecentes em uma boca de fumo com a presença de grande quantidade de usuários, onde possuía balança de precisão e demais apetrechos usados para embalar a droga. Logo, constata-se que a apelante não é uma simples mula ou uma pequena traficante. Ao contrário, trata-se de ré que se dedica às atividades criminosas e faz do tráfico o seu meio de vida. Sendo assim, também
não faz jus ao benefício
do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA

Feitas essas considerações, hei de fixar nova pena,
realizando um cálculo para cada apelante
, partindo

do
mínimo legal.

RECORRENTE RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES

Considerando todas as circunstâncias favoráveis ao recorrente, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Apesar de estar presente a agravante da reincidência, deixo de reconhecê-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, já que o magistrado esqueceu de aplicá-la no cálculo de pena. Igualmente, verifica-se que o juiz deixou de reconhecer, erroneamente, a atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixo de corrigir, de ofício, o referido equívoco, tendo em vista que a sanção intermediária já está no mínimo legal, atraindo, assim, o óbice
contido na Súmula 231 do Colendo STJ.

Conforme explanado alhures, o recorrente não faz jus a minorante do tráfico privilegiado. Não há outras causas de aumento e de diminuição de pena.
Assim, fica o réu
RAY DOUGLAS DOS SANTOS SALES
condenado à
pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. Aplicando a regra do cúmulo material e somando a sanção aplicada pelo crime de falsa identidade, encontra-se à
reprimenda final de cinco anos de reclusão, mais quinhentos e quarenta dias multa
.
Apesar da reincidência, o regime de cumprimento de pena permanecerá como sendo o semiaberto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, pois o
juízo
a quo
ignorou a condição do réu de reincidente
, quando da escolha do
regime prisional
no

cálculo

de pena.

APELANTE IVANEIDE ALVES FERREIRA

Levando em conta todos os vetores como favoráveis a recorrente, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão, além de quinhentos dias multa. Não existem agravantes e atenuantes. Igualmente, não estamos diante de quaisquer causas de aumento ou redução de pena, uma vez que, conforme já explanado, a ré não faz jus a minorante do tráfico privilegiado. Desta forma, fica a apelante condenada à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais quinhentos dias multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL

Sem delongas, inviável a substituição da pena corporal dos apelantes por medidas restritivas de direito, dado o
quantum
de pena aplicado, conforme prevê os
requisitos elencados no art. 44 do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024